Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700790-19.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF - SINDIVACS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO FISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Reside a controvérsia em determinar se deve o Distrito Federal, diante da necessidade de contratação, realizar concurso público para os cargos de Agente de Vigilância Ambiental – AVA e Agente Comunitário de Saúde – ACS, os quais, atualmente, têm sido preenchidos por meio de contratações temporárias. Foi realizada audiência de conciliação, no dia 07 de fevereiro de 2023. Após discussão sobre o litígio e importância de tentativa de autocomposição, foi proposto, com base nas considerações orais, a suspensão do processo até o dia 07/04/2023, para que o Distrito Federal apresentasse novas informações do andamento do concurso para reavaliação das partes quanto à possibilidade de acordo. Em petição (ID 45669594), o Ministério Público pede a intimação do Distrito Federal para atualizar as informações do concurso, tendo em vista o término do prazo. O Distrito Federal apresentou resposta (ID 47887116), na qual esclareceu, entre outros pontos, que o “concurso está em andamento e, neste momento, encontra-se com as inscrições abertas, prazo que irá até o dia 23/06/2023. Já foram superadas as fases de impugnação ao Edital e a primeira fase dos pedidos de isenção. O certame tem data de aplicação da prova objetiva prevista para 20/08/2023 e resultado definitivo em 27/10/2023. O andamento do certame tem sido regular e sem incidentes dignos de nota, contando com mais de vinte e um mil inscritos com pagamento efetivado no último levantamento feito. Todas as informações e editais publicados estão disponíveis no site da FUNATEC, no endereço: https://www.funatec.org.br/concursos/128/concurso-publicoda-secretaria-de-estado-de-economia”. Ao Ministério Público para manifestar-se sobre a resposta do Distrito Federal. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator